Tribunal: STF
Processo: RE 1449767
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “EMENTA: APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR REPROVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELO CONSELHO DE ENSINO. LIMINAR DEFERIDA PARA GARANTIR A FORMATURA DO APELADO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA PELO DECURSO DO TEMPO COM A PROMOÇÃO DO APELADA 1º TENENTE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES STJ E TJBA.



     1. Em que pese a argumentação de falta de previsão legal lançada pelo Estado, não se pode afirmar que houve qualquer ilegalidade praticada pelo Apelado no tocante à realização de novas avaliações, o que se deu por iniciativa do Conselho de Ensino, constituído pelo próprio Ente Estatal, e no exercício de suas atribuições legais. 



    2. Realizadas novas provas, houve geração de despesas ao Erário Púbico, e consequente dispêndio de tempo e dedicação pelo Apelado, que concluiu com êxito as referidas provas e já se preparava para formatura. 



    3. Após o deferimento da medida liminar, o Apelado já obteve a promoção ao posto de 1º Tenente, tendo cumprido os requisitos legais para tanto, e se lhe adviriam inúmeros prejuízos, com eventual improcedência da presente ação, e desconstituição do fato que já se consolidara através do tempo. 



    4. A Jurisprudência Pátria tem reconhecido a “Teoria do fato consumado”, ara evitar que situações consolidadas pelo decurso do tempo, apoiadas por decisão judicial, sejam desconstituídas, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, e estabilidade das relações sociais.



     5. Na esteira do parecer Ministerial, a situação fática em comento é análoga à do estudante que, por força de decisão judicial, obtém o certificado de conclusão do segundo grau, ingressando, assim, no ensino superior, não poderia, pois, ser prejudicado pela revogação do decisum, sendo possível a aplicação da “teoria do fato consumado”. 



    APELAÇÃO E REEXAME NECESSARIO IMPROVIDOS. ”



    Os embargos de declaração opostos forma rejeitados (eDOC 14).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, II, XXXV, LIV e LV; 37, caput; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais pertinentes à demonstração de existência de repercussão geral, sustenta-se que (eDOC 16, pp. 3-4):



    “PRELIMINAR — DA REPERCUSSÃO GERAL DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 45/2004. 



    Com efeito, a matéria ora objeto de julgamento neste recurso, e a apta a repercutir na esfera jurídica de um considerável número de candidato notadamente aqueles que pretendem ingressar na Corporação PM, ou mesmo quanto solução a ser dada neste recurso venha a sinalizar o encaminhamento jurídicos processual de outras possíveis ações no mesmo sentido, que seja capaz influi concretamente, de maneira generalizada no patrimônio econômico do Estado. 



     É possível vislumbrar, neste recurso a possibilidade de demanda múltiplas por parte de outros candidatos aptos, relacionado a pedido semelhante baseado na mesma tese jurídica apresentada, o que por conta disso, é possível pressupor, que estas causas tenham repercussão geral diante da magnitude do efeito, cascata que tal decisão poderá causar ao Estado da Bahia”. 



    A Segunda Vice-Presidência do TJBA encaminhou os autos ao órgão julgador para exame de possível retratação à luz do Tema 476 (eDOC 19, pp. 2-4).



    A Turma julgadora houve por bem manter incólume o acórdão. A decisão restou assim ementada (eDOC 19, pp. 15-17):



    “APELAÇÃO CIVEL/REEXAME NECESSÁRIO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO POR REPROVAÇÃO. REALIZAÇÃO DE NOVAS PROVAS PELO CONSELHO DE ENSINO. LIMINAR DEFERIDA PARA GARANTIR A FORMATURA DO IMPETRANTE/APELADO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. ARGUMENTO PRINCIPAL PARA A CONCESSÃO DA SEGURANÇA. ILEGALIDADE DA DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO EM RAZÃO DA CONDUTA REGULAR E DENTRO DAS ATRIBUIÇÕES DO CONSELHO DE ENSINO. RECURSO PARADIGMA EM REPERCUSSÃO GERAL: RE 608482 RGRelator Min. Teori Zavaski - TEMA 476. DISTINGUISHING INAPLICABILIDADE. RETRATAÇÃO. JUÍZO NEGATIVO. ACÓRDÃO MANTIDO. 



    O juízo de retratação deve se ater a verificar a compatibilidade entre o acórdão recorrido e o paradigma determinado pelo STF. A sentença, mantida nesta corte, concedeu a segurança vindicada, por considerar que a conduta adotada pela Autoridade Coatora era abusiva, porquanto feria a legalidade. A segurança consistiu na suspensão do ato impugnado (desligamento do impetrante do curso de Oficiais), permitindo que o impetrante concluísse seu curso e formatura, bem como a inclusão do seu nome na lista de candidatos encaminhada ao governador do Estado para nomeação ao cargo de Aspirante a Oficial. 



    A suprema corte, em regime de repercussão geral, julgou o RE 608482 RG- Relator Min. Teori Zavaski - TEMA 476. Referido Tema refere-se à inaplicabilidade da teoria do fato consumado em benefício de candidato não aprovado em concurso público e que toma posse em razão de provimento judicial de natureza precária. No caso em exame, o impetrante já havia sido aprovado após realização de novas avaliações, deferida pelo Conselho de Ensino e, muito embora o candidato tenha prosseguido no curso de Oficiais por força de decisão liminar, frequentou e concluiu o curso de formação de soldados com êxito. 



    Esta Corte manteve o entendimento de que o Conselho de Ensino agiu dentro de suas atribuições legais e, que, o impetrado/apelante é que teria violado o direito líquido e certo do impetrante de prosseguir no curso. Veja-se que a tese da “teoria do fato” não foi a único e, sequer, o principal argumento para a manutenção da segurança. Isso porque esta Câmara entendeu que o ente estatal, este sim, ao desligar o impetrante do Curso de Formação de Oficiais, teria violado a legalidade da decisão do Conselho de Ensino.



     Em verdade, as novas avaliações realizadas pelo impetrante ocorreu sem qualquer interposição de ação judicial e/ou em razão de Liminar. Ocorreu, em verdade, por Decisão de conselho de ensino instituído legalmente pelo próprio impetrado/apelante. A liminar concedida no Writ apenas se ateve à permanência do impetrante no curso, vez que já havia sido aprovado nas novas avaliações e, por entender, o magistrado e esta Terceira Câmara, que a conduta do referido Conselho se deu de forma regular e dentro da legalidade de suas atribuições. Ademais, após permanecer no curso, o impetrante concluiu com êxito sua formação. 



    Dessa forma, entendo que o substrato fático destes autos não se amolda àquele onde foi estabelecida a tese do RE 608482, não sendo, pois, aplicável o referido precedente vinculativo a este feito, em atenção à técnica do distinguishing. 



    Face o exposto, o VOTO é no sentido de, EM JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO, MANTER O ACÓRDÃO questionado em todos os seus termos”. 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 21).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, verifico que, embora o recorrente tenha destacado tópico específico para a preliminar de repercussão geral, nada discorreu acerca do instituto, conforme preconiza a legislação de regência.



    A competência recursal do Supremo Tribunal Federal, fixada nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, foi objeto de relevante alteração constitucional. A reforma promovida pela Emenda Constitucional 45/2004 incluiu o § 3º no art. 102 do texto, estabelecendo, como requisito de admissibilidade do recurso extraordinário, a demonstração da repercussão geral das questões constitucionais debatidas no caso, in verbis:



    “No recurso extraordinário, o recorrente deverá demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso, nos termos da lei, a fim de que o Tribunal examine a admissão do recurso, somente podendo recusá-lo pela manifestação de dois terços de seus membros.”



    A remissão feita à regulamentação legal permitiu ao Poder Legislativo, por meio da Lei 11.418/2006, alterar o então vigente Código de Processo Civil para disciplinar a preliminar. Nos termos de seu art. 543-A, § 1º, a repercussão geral foi definida como a demonstração de que há em determinado processo questões que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    A definição legal do instituto introduz, no ordenamento positivo nacional, um conceito que, na experiência comparada, tem sido destinado para a definição funcional de precedentes:



    “As decisões podem ser precedentes apenas na medida em que elas são concebidas para se firmarem sobre bases de justificação; porque essas bases de justificação, de acordo com um modelo racional e discursivo de justificação, não podem ficar confinadas a um caso particular. Elas devem ficar disponíveis para aplicação analógica em casos análogos, seja por um simples salto intuitivo de raciocínio analógico ou (de forma mais plausível) por um processo mais reflexivo que universaliza as bases de justificação e as testa em face de fatos similares em casos posteriores.” (MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study. London: Dartmouth, 1997, p. 543, tradução livre).



    Com a mesma compreensão, Luiz Guilherme Marinoni, em pioneira obra sobre o tema, sustentou que a decisão desta Corte nos casos de repercussão geral espraia-se para além do caso concreto, constituindo a sua ratio decidendi, motivo de vinculação tanto para o próprio Supremo Tribunal Federal (vinculação horizontal) como, potencialmente, para os demais órgãos jurisdicionais (vinculação vertical) (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    As alterações processuais promovidas pelo novo Código de Processo Civil mantiveram os contornos da repercussão geral já delineados pela Lei 11.418/2006. O novo diploma legal, no entanto, ao explicitar a compreensão da definição de precedentes, fixou balizas relevantes para examinar os argumentos que permitam ultrapassar os interesses subjetivos da causa.



    O art. 927 do Código de Processo Civil dispõe que serão observados os enunciados de súmulas vinculantes, as decisões desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, os acórdãos em julgamento de recursos extraordinários repetitivos e os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal.



    Poder-se-ia aduzir, em interpretação literal, que a observância obrigatória das decisões desta Corte não se estende aos recursos extraordinários que fogem do regime do art. 1.036 do CPC. No entanto, a interpretação sistemática do Código exige que se leve em conta que, caso tenha a repercussão geral reconhecida, o efeito consequente é a suspensão de todos os processos pendentes e em trâmite em todo o território nacional (art. 1.035, § 5º, do diploma processual). Ademais, a contrariedade com súmula ou jurisprudência dominante implica presunção de repercussão geral (art. 1.035, § 3º, do CPC). Se a repercussão geral visa uniformizar a compreensão do direito, obrigação que atinge a todo o Poder Judiciário (art. 926 do CPC), então a estabilização, a integridade e a coerência, que têm na repercussão geral presumida importante garantia de uniformidade, devem, necessariamente, também atingir as decisões proferidas nos demais recursos extraordinários.



    Por isso, é possível afirmar que, na missão institucional definida pelo constituinte e pelo legislador ao Supremo Tribunal Federal, compete-lhe, no âmbito de sua competência recursal, promover a unidade do Direito brasileiro tanto de maneira retrospectiva quanto prospectivamente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 79).



    Tal unidade impõe, como o exige o Código, a juízes e tribunais o dever de observar as decisões do Supremo Tribunal Federal. Isso porque positivou o Código de Processo Civil verdadeiro sistema obrigatório de precedentes que naturalmente decorreria da hierarquização do Judiciário e da função da Corte Suprema. Observe-se, no entanto, que essa obrigatoriedade não se traduz por vinculação obrigatória. Juízes e tribunais, ainda que decidam com base na jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores, têm o dever de motivação, conforme exige o disposto no art. 489, § 1º, do CPC. Dessa forma, devem demonstrar por que o precedente invocado é aplicável ao caso concreto, ou, inversamente, por que se deve realizar uma distinção ou superação do precedente neste mesmo caso concreto. Noutras palavras, o sistema de precedentes explicitado pelo Código de Processo Civil apenas impôs relevante ônus argumentativo a juízes e tribunais quando julgam os casos que assomam a seus órgãos.



    Esse ônus argumentativo impõe a este Supremo Tribunal Federal um dever de cautela a fim de permitir efetivo diálogo exigido pelo sistema de precedentes. Esse diálogo está na base do sistema de precedentes e é, precisamente, o que permite uniformizar a jurisprudência nacional. Não se pode confundir a mera decisão em sede recursal com o conceito uniformizador do precedente. Há, por isso, um elemento crítico na decisão que se torna precedente. Como afirmou Geoffrey Marshall, a perspectiva crítica sobre um precedente sugere que o que o torna vinculante é a regra exigida de uma adequada avaliação do direito e dos fatos (MARSHALL, Georffrey. What is binding in a precedent. In: MACCORMICK, Neil; SUMMERS, Robert S. Interpreting precedents: a comparative study . London: Dartmouth, 1997, p. 503-504, tradução livre).



    É precisamente essa a função cumprida pelo instituto da repercussão geral, isto é, viabilizar o adequado juízo sobre os fatos examinados no caso concreto e a interpretação do direito dada pelas instâncias inferiores, de forma a permitir replicar, por analogia, aos casos que lhe forem análogos, a solução jurídica acolhida pelo Supremo Tribunal Federal.



    Frise-se que, ante a inércia do Poder Judiciário, a viabilização do juízo crítico em sede de repercussão geral é promovida pelas partes. Trata-se, com efeito, de etapa do recurso que impõe às partes o dever de fundamentação específica. Na linha de diversos precedentes desta Corte a ausência dessa arguição (AI-QO 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Plenário, DJ 6.9.2007) ou sua inadequada fundamentação (ARE 858.726-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.03.2015; RE 762.114-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10.08.2015) inviabiliza o conhecimento do recurso interposto perante o Supremo Tribunal Federal.



    No que tange ao conteúdo de tal demonstração, deve-se reconhecer no sistema de precedentes positivado pelo Código indeclinável diretriz interpretativa, a partir da teleologia do instituto. Tal perspectiva funcionalista permite reconhecer, de antemão, que dificilmente supre a exigência de fundamentação a mera asserção sobre erro no exame das premissas fáticas ou a aplicação indevida de norma jurídica nitidamente redigida.



    Tampouco devem ser admitidas como razões suficientes para o exame da repercussão geral normas que possam ser depreendidas analogamente de casos análogos já julgados pelo Tribunal, sem que em face deles seja feita a devida distinção ou superação, a permitir que o Tribunal possa examinar a conveniência de realização de audiências públicas ou de autorizar a participação de terceiros para rediscutir a tese (art. 927, § 2º, do CPC). Encontraria dificuldades, outrossim, a repercussão suscitada a partir de lei local sem que se demonstre sua transcendência, especialmente a todo o território nacional.



    Em vista dos parâmetros fixados pelo art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil, é possível assentar, ainda, que dificilmente ostentaria repercussão geral a questão econômica que não apresente dados suficientes para estimar a relação de causalidade entre a decisão requerida e o impacto econômico ou financeiro potencialmente causado. Afigura-se improvável, também, o conhecimento de questão social que sequer apresente titularidade difusa ou coletiva. No que tange à questão político-institucional, tem poucas chances de atender ao ônus de fundamentação a arguição de repercussão geral que deixe de demonstrar pertinência relativamente aos órgãos que integram a alta organização do Estado ou das pessoas jurídicas de direito público que compõem a Federação. Finalmente, dificilmente daria margem ao exame da repercussão geral a questão jurídica arguida que não faça o cotejamento entre a decisão recorrida e a interpretação dada por outros órgãos jurisdicionais ou que não saliente possíveis consequências advindas da adoção pelo Supremo Tribunal Federal do entendimento postulado em sede recursal nos demais órgãos integrantes do Poder Judiciário. Alternativamente, também dificilmente atenderia ao ônus de fundamentação jurídica a arguição que não condiga com uma insuficiente proteção normativa ou interpretativa de um direito fundamental.



    Registre-se, por fim, que o dever de fundamentação vinculada é ônus que incumbe às partes e somente a elas. Pode o Supremo admitir recurso extraordinário entendendo relevante e transcendente a questão debatida por fundamento constitucional diverso daquele alvitrado pelo recorrente (MARINONI, Luiz Guilherme. Repercussão geral no recurso extraordinário. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 42). Essa faculdade, em verdade um poder-dever pelo qual a Corte cumpre sua função constitucional, depende, no entanto, para que seja adequadamente exercida, que as partes demonstrem minudentemente as razões pelas quais o Supremo Tribunal Federal deve criar um precedente daquele determinado caso concreto.



    Não cabe, aqui, invocar o dever de colaboração para exigir da Corte a explicitação das razões pelas quais as partes em casos concretos deixaram de cumprir o ônus da fundamentação da repercussão geral. Em casos tais, o que se estaria a postular era que o próprio Relator suprisse o vício processual. Em decorrência do sistema de precedentes, recém-positivado pelo Código de Processo Civil, é necessário que o Supremo Tribunal Federal, no desempenho de sua competência recursal, aja com prudência, a fim de estabilizar, de forma íntegra e coerente, a jurisprudência constitucional.



    Por não ter se desvencilhado do ônus de fundamentar necessária e suficientemente a repercussão geral da matéria em debate, com fulcro no art. 102, § 3º, da Constituição Federal e no art. 932, III, do CPC, deixo de conhecer do recurso extraordinário.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente